Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-31.2013.8.11.0038
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001592-31.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE CASTRO FRANCA - CPF: 603.745.511-20 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
— SERVIDOR PÚBLICO — FALTAS NÃO JUSTIFICADAS — POSSIBILIDADE DE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Devido é o desconto na folha de pagamento do servidor em razão de faltas não justificadas, a teor do disposto no artigo 48, I, da Lei do Município de Araputanga nº 135, de 30 de dezembro de 1992, uma vez que ciente do dever de voltar às atividades laborais após o término do período de usufruto do auxílio-doença, não o fez.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Paulo César de Castro França
contra a sentença (Id. 152509786) proferida em
reclamação c/c indenização por danos morais
proposta contra o
Município de Araputanga
.

Assegura que sofreu acidente de trânsito em 8 de agosto de 2012 e, por isso, ficou afastado de suas atividades laborais até 20 de janeiro de 2013 a receber auxílio-doença. Todavia, antes da cessação do benefício previdenciário protocolou, na data de 18 de dezembro de 2012, atestado médico com recomendação de afastamento por mais sessenta (60) dias, ou seja, até o dia 17 de fevereiro de 2013, “
de modo que, o município estava impedido proceder qualquer desconto de dias não trabalhado durante esse período
”.

Assevera que foi submetido à perícia médica previdenciária na data de 7 de fevereiro de 2013, e o médico atestou que “
havia recobrado a sua capacidade desde o dia 08/01/2013, como se isso fosse possível
”. Mesmo assim, “
sentindo dores, retomou suas atividades com regularidade no dia 07/02/2013
”.

Afiança que “
não teve nenhum dia de falta, e não cometeu qualquer irregularidade que viesse a culminar com os descontos ilegal e abusivo no valor de R$ 771,00: setecentos e setenta e um reais
[...],
sem qualquer justificativa plausível, uma vez que se encontrava sob a justificativa do atestado médico devidamente entregue para o Recorrido e não obstante essa situação, compareceu na perícia média designada pelo próprio órgão da previdência
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
julgado procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrido ao pagamento dos valores de salário descontados indevidamente com aplicação de juros e correções monetárias, e ainda a pagar indenização por danos morais por todos prejuízos experimentados
”.

Contrarrazões (Id. 152509792),
com pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no montante de vinte por cento (20%), sobre o valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 157472162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Inicialmente, a Autarquia Municipal agendou a perícia para o dia 31/01/2013 (f. 52 – numeração à caneta). Todavia, por diversos momentos, não se obteve êxito na notificação do segurado/requerente para fins de comparecimento ao ato pericial.

O requerente passou pela perícia médica administrativa no dia 06/02/2013, a qual estipulou o prazo de cessação da incapacidade em data pretérita, a saber, 08/01/2013, diversamente do fim previsto no atestado médico particular (17/02/2013).

Pela perícia médica administrativa, o segurado/requerente deveria retornar às atividades laborais no dia 21/01/2013 (segunda-feira), pois houve o reconhecimento de afastamento até o dia 18/01/2013 (sexta-feira). O requerente retornou às atividades no dia 07/02/2013.

Sobre o tema, em regra, a jurisprudência caminha no sentido da prevalência da avaliação médica oficial sobre o atestado emitido por médico particular, afigurando-se indispensável à presença de elementos convincentes para a sua invalidação, o que não é o caso.

O médico, ao atestar a necessidade de afastamento de paciente de suas ocupações habituais, elabora, com efeito, simples declaração, na condição de profissional da saúde, destinada a uso particular e, a princípio, não dispensa, tampouco vincula o resultado da perícia administrativa oficial, sendo esta última compulsória por previsão legal do município e também pelo artigo 6º, §2º, da Lei Federal n. 605/49.

Cabia ao requerente desconstituir, em Juízo, o resultado da perícia oficial, ônus do qual não desincumbiu – artigo 373, inciso I, do CPC.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se houver, revogo ‘
in totum
’ a antecipação dos efeitos da tutela.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se.

Havendo interposição recursal, certifique-se acerca da tempestividade, ou não.

Em seguida, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 15 dias.

Após, encaminhem-se os autos ao e. TJMT, com as homenagens de estilo.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe. [...]. (Id. 152509786 – fls. 2/3).

Paulo César de Castro França
propôs
reclamação c/c indenização por danos morais
contra o
Município de Araputanga
, presente o pedido de ressarcimento dos descontos irregulares efetuados na folha de pagamento referente a faltas injustificadas, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

O apelante, servidor efetivo do Município de Araputanga a exercer o cargo de
professor
, sofreu acidente de trânsito na data de 8 de agosto de 2012 que ocasionou
fratura da extremidade proximal da tíbia (CID 10 S82.1)
. Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber auxílio-doença de 5 a 20 de outubro de 2012 (Id. 152509780 – fls. 29).

Diante do protocolo de atestado médico com recomendação de afastamento por noventa (90) dias (Id. 152509780 – fls. 30), foi deferida a prorrogação do auxílio-doença de 22 de outubro de 2012 a 20 de janeiro de 2013 (Id. 152509780 – fls. 32).

Antes do término do período do benefício, na data de 18 de dezembro de 2012 apresentou outro atestado médico com recomendação de afastamento por mais sessenta (60) dias (Id. 152509780 – fls. 33).

Por esta razão, o Fundo de Previdência Social do Município de Araputanga – PREVIARA, através do ofício nº 7, de 25 de janeiro de 2013, convocou o apelante para comparecer em Perícia Médica agendada para o dia 31 de janeiro de 2013 (Id. 152509779 – fls. 30).

Todavia, de acordo com o relatório do parecer nº 12, de 8 de fevereiro de 2013 emitido pela Previdência Social do Município de Araputanga – PREVIARA, não compareceu a perícia agendada pois informou
estar de férias
(Id. 152509780 – fls. 42).

Por conseguinte, na perícia reagendada para a data de 7 de fevereiro de 2013 (Id. 152509780 – fls. 40), o médico perito, ao avaliar o apelante, concluiu que estaria apto para retornar ao trabalho, de modo que a gerente de benefícios da Previdência Social do Município de Araputanga – PREVIARA indeferiu a prorrogação do auxílio-doença:

[...]
o Perito Dr. Ricardo Rohde avaliou que o Segurado estaria apto ao trabalho com readaptação na função
, trabalho laboral não possuindo exercícios com impacto no joelho esquerdo e orientações, conforme Laudo Médico Pericial folhas (22 e 23) dos autos.

3. Conclusão:

Conforme Laudo Médico Periciais folhas (22 e 23) dos altos, e demais documentos anexados a este processo,
fica indeferido a prorrogação ao benefício de auxílio-doença, ao servidor Sr. Paulo César de Castro França
. [...]. (Id. 152509780 – fls. 42). [sem negrito no original]

É certo que o apelante deveria retornar as suas atividades laborais após o término do prazo de usufruto do benefício de auxílio-doença, que ocorreu em 20 de janeiro de 2013, todavia, se apresentou na escola em que se encontrava lotado tão somente em 4 de fevereiro do mesmo ano.

Por esta razão, o Secretário de Educação do Município de Araputanga solicitou o desconto na folha de pagamento equivalente a quatorze (14) dias:

[...] Através do presente, solicitamos de Vossa Senhoria desconto do pagamento do Professor, Paulo Cesar Castro França, no valor de R$ 622,61 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), referente a 14 dias do mês de fevereiro. Informamos ainda que a Perícia Médica do referido funcionário terminou no dia 21 de janeiro de 2013 o mesmo só apresentou na Escola dia 04/02/2013. [...]. (Id. 152509780 – fls. 12).

Ademais, de acordo com o artigo 48, I, da Lei do Município de Araputanga nº 135, de 30 de dezembro de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), “
o funcionário perderá a remuneração dos dias em que faltar injustificadamente
”.

Dessa forma, correto o desconto na folha de pagamento em razão de faltas não justificadas, uma vez que ciente do dever de voltar às atividades laborais após o término do período de usufruto no auxílio-doença, não o fez.

[...]
É dever do servidor público ser assíduo em suas atividades e, ocorrendo faltas ao serviço, estas devem ser justificadas à chefia imediata, sob pena de ter descontados, em sua remuneração, os dias não trabalhados
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 82657/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 6 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Quanto à pretensão à indenização por danos morais, afastada a alegação de ilegalidade nos descontos salariais realizados, ausente
à violação de qualquer dos atributos da personalidade.

Referente ao pedido nas contrarrazões de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios no montante de vinte por cento (20%), sobre o valor da causa, digo que, encerrada a atividade jurisdicional em Primeira Instância, a questão dever ser impugnada pela via processual adequada, uma vez que as contrarrazões não servem para modificar sentença proferida.

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023